Tribunal: TJPA
Processo: 0810222-66.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810222-66.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ORLANDO LIMA DA CUNHA, ANGELITA BARBOSA DA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). RECUSA INDEVIDA. ENUNCIADO 28 DA SÚMULA DO TJE/PA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

I.

Conforme entendimento pacificado pelo Enunciado n.º 28 da Súmula deste Egrégio Tribunal de Justiça, havendo expressa indicação médica para a utilização de serviços de “home care”, revela-se abusiva a cláusula inserida no contrato que exclui a possibilidade de prestação deste serviço.

II.

Recurso conhecido e desprovido

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0810222-66.2019.8.14.0000

AÇÃO ORIGINÁRIA: PROCESSO N.º 0855871-24.2019.8.14.0301

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO(A): DIOGO AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

AGRAVADO(A): ORLANDO LIMA CUNHA

REPRESENTANTE: ANGELITA BARBOSA DA CUNHA

ADVOGADO(A): EDGAR JARDIM DA CONCEIÇÃO – OAB/PA 19.339

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento
(Id. 2582725), interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face de decisão interlocutória – proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais (Processo n.º 0855871-24.2019.8.14.0301), ajuizada por
ORLANDO LIMA DA CUNHA
, representado por
ANGELITA BARBOSA DA CUNHA
, que concedeu a tutela provisória de urgência em favor do autor nos seguintes termos:

Isto posto, concedo a antecipação de tutela requerida, para determinar que a Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico proceda imediatamente a implementação dos seguintes serviços: 1) consulta com médico Neurologista com frequência e regularidade a ser definida por esse profissional; 2) consulta com médico Cardiologista com frequência e regularidade a ser definida por esse profissional; 3) Serviço de Enfermagem 24h; 4) Consulta e tratamento de Fonoaudiologia; 5) Fornecimento de medicamentos e insumos de modo geral ao tratamento; 6) Fornecimento de fraldas geriátricas; 7) Fornecimento de alimentação especial para nutrição por sonda nasogástrica ou outro meio; 8) Manutenção das sessões de Fisioterapia; 9) Manutenção das consultas regulares com médico clínico geral, ao paciente/autor ORLANDO LIMA DA CUNHA. Em caso de descumprimento da ordem, arbitro multa diária de R$1.000,00 (mil reais), a ser suportada pelo representante legal do réu, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal dos agentes públicos que a descumprirem. Intime-se a Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico na pessoa de seu representante legal, por mandado, com o teor de CUMPRA-SE EM REGIME DE URGÊNCIA.

Em suas razões recursais (Id. 2582725), o agravante alegando que boa parte dos procedimentos pretendidos pela parte adversa e especificados na decisão liminar já faziam parte da cobertura contratual do autor, inclusive sendo aproveitados por este, sem qualquer restrição, razão pela qual somente se insurgiu em face da prestação do Serviço de Enfermagem 24 horas na residência do autor, que configura atendimento na modalidade de internação domiciliar (
home care
), sob o argumento de que não se encontrava dentre as coberturas obrigatórias no contrato celebrado entre as partes, nem se encontrava como cobertura obrigatória prevista na legislação pátria sobre os planos de saúde.

Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento e, no mérito, o provimento do recurso, para desobrigar a agravante do custeio dos procedimentos requeridos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Ao receber os presentes autos eletrônicos, verifiquei que a parte agravante interpôs o presente recurso de Agravo de Instrumento perante o sistema PJE, com peças fora da ordem sequencial, e com diversos documentos de cabeça para baixo, o que implicava em prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa do agravado, em razão da dificuldade no exame dos autos, razão pela qual proferi Despacho de Id. 2533236, determinando a intimação da parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sanar a sanar a irregularidade supra apontada, por meio da nova apresentação do Agravo de Instrumento e documentos que o instruíram, em ordem sequencial e na posição correta para leitura, sob pena de não conhecimento do recurso.

Devidamente instada, a parte agravante cumpriu a determinação contida no Despacho de ID 2533236 (Ids. 2582725 a 2582739).

Deixei de intimar a parte agravada para apresentar Contrarrazões, na medida em que verifiquei que a tese abordada no presente recurso é contrária à súmula deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, razão pela qual passei a proferir o seguinte voto.

É o breve relatório.

Decido.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA RELATORA, DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

1
.

Julgamento Fora da Ordem Cronológica – Demanda Repetitiva

Prefacialmente, justifico o julgamento do presente recurso fora da ordem cronológica prevista no artigo 12, caput, do Código de Processo Civil, uma vez que o caso em análise se enquadra em uma das exceções contidas no § 2º, II, do mesmo dispositivo legal, já que se trata de demanda repetitiva ajuizada em massa neste Egrégio Tribunal de Justiça, cuja matéria já se encontra pacificada por esta Corte ou pelos Tribunais Superiores, inclusive por meio de entendimento sumulado, portanto, cuja reunião para análise e julgamento é feito como forma de privilegiar a celeridade processual e reduzir o volumoso acervo deste Tribunal.

Ademais, verifico que a tese abordada no presente recurso é contrária à súmula deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, portanto, comportando o desprovimento liminar do pedido, o que inclusive podendo ser julgado de forma monocrática por esta relatora, nos termos do artigo 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil.

2.

Análise de Admissibilidade

Conheço do recurso de Agravo de Instrumento, eis que presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, já que adequado à espécie, tempestivo e acompanhado da respectiva guia de recolhimento do preparo recursal.

3.

Mérito

No caso em análise, em que pese o Juízo de Origem ter determinado que a agravante, na qualidade de operadora de plano de saúde prestasse diversos serviços ao agravado
[1]
, verifica-se que a parte recorrente somente se insurgiu, por meio do presente Agravo de Instrumento, em face da determinação de prestação do Serviço de Enfermagem 24h (vinte e quatro horas) na residência do autor, que configura atendimento na modalidade de internação domiciliar (
home care)
, sob o argumento de que não se encontrava dentre as coberturas obrigatórias do contrato celebrado entre as partes, bem como constava como cobertura obrigatória na legislação pátria sobre os Plano de Saúde.

Portanto, cinge-se a controvérsia acerca da obrigatoriedade da operadora do plano de saúde em fornecer serviço de
home care
ao usuário do referido plano de saúde.

De plano, verifica-se que a matéria em comento já se encontra pacificada no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, que por meio do Enunciado Sumular nº 28, já firmou o seguinte entendimento:
havendo expressa indicação médica para a utilização de serviços de “home care”, revela-se abusiva a cláusula inserida no contrato que exclui a possibilidade de prestação deste serviço.

Tal entendimento decorre do fato de o direito à saúde ter sido elevado pela Constituição da República de 1988 à categoria de direito fundamental, de grande relevância social, razão pela qual o serviço da saúde é prestado pelo Poder Público, todavia, o Estado não consegue por si só atender toda a demanda que o envolve, razão pela qual a Carta Magna, em seu artigo 199, autorizou que, complementarmente e suplementarmente, tais serviços fossem prestados pela iniciativa privada.

Desse modo, ao prestarem tais serviços, as operadoras de planos de saúde, assumem todas as obrigações inerentes às garantias necessárias para resguardar a saúde e a vida dos seus usuários, não podendo, portanto, restringir a prestação de serviços essenciais à manutenção da saúde e da vida dos usuários, ao argumento de que o serviço não se encontra coberto pelo contrato firmado entre as partes.

Isso porque, em que pese o plano de saúde poder estabelecer as doenças que terão cobertura, não poderá excluir a cobertura de tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário, como no caso em análise, haja vista que, conforme documento de ID 13506576 - Pág. 4 dos autos eletrônicos da ação originária (Processo n.º 0855871-24.2019.8.14.0301, houve expressa indicação do médico que acompanha o agravado, Dr. Victor Gomes Martins, acerca da necessidade de serviço de
home care,
em razão de o recorrido possuir paralisia motora quase total, em razão de acidente vascular isquêmico agudo extenso.

Por oportuno, ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no mesmo sentido, conforme cito, exemplificativamente, do julgamento do AgInt no AREsp 1498964/RJ, cuja ementa transcrevo abaixo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). RECUSA INDEVIDA. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DANO MORAL CONFIGURADO. SÚMULA 83/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. O Tribunal de origem julgou a lide de acordo com a convicção formada pelos elementos fático-probatórios existentes nos autos, concluindo pela injusta negativa de cobertura ao procedimento médico solicitado referente ao serviço de home care. Dessa forma, qualquer alteração nesse quadro quanto à falha na prestação do serviço da agravante demandaria o reexame de todo o conjunto probatório, o que é vedado a esta Corte ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ. 2. O entendimento exarado no aresto impugnado encontra amparo na jurisprudência do STJ que dispõe no sentido de configurar dano moral indenizável a recusa injustificada pela operadora de plano de saúde à cobertura de despesas com serviço de internação domiciliar (home care) prescrito pelo médico ao beneficiário. Súmula 83/STJ.

3. Em relação ao quantum indenizatório, a jurisprudência desta Corte Superior tem firmado entendimento no sentido de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias somente deve ser revisto nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou excessiva, em desacordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorre no caso dos autos. Dessa forma, levando-se em consideração as particularidades do caso, verifica-se que a quantia indenizatória fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra desproporcional e sua revisão demandaria, inevitavelmente, o reexame de matéria fático-probatória, razão pela qual deve ser ratificada a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1498964/RJ, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 21/11/2019)

4.

Conclusão

Assim, pelos motivos supracitados,
CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento, porém NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão agravada
.

[1]

(
1) consulta com médico Neurologista com frequência e regularidade a ser definida por esse profissional; 2) consulta com médico Cardiologista com frequência e regularidade a ser definida por esse profissional; 3) Serviço de Enfermagem 24h; 4) Consulta e tratamento de Fonoaudiologia; 5) Fornecimento de medicamentos e insumos de modo geral ao tratamento; 6) Fornecimento de fraldas geriátricas; 7) Fornecimento de alimentação especial para nutrição por sonda nasogástrica ou outro meio; 8) Manutenção das sessões de Fisioterapia; 9) Manutenção das consultas regulares com médico clínico geral, ao paciente/autor ORLANDO LIMA DA CUNHA

Belém, 10/02/2020